Tribunal: TJDFT
Processo: 0732245-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732245-22.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O e. Conselho Especial deu provimento ao Agravo Interno interposto pela Impetrante para admitir o Mandado de Segurança (fls. 1/27 ID 36820204). Superado, portanto, o julgamento do agravo interno e a apreciação da questão posteriormente suscitada pelo Ministério Público (fls. 1/5 ID39664618), deve-se prosseguir no julgamento do mandado de segurança, com a preservação da relatoria que foi estabelecida no momento da distribuição. Nesse sentido, os autos devem retornar ao relator originário da ação, conforme o que restou decidido pelo próprio relator do mandado de segurança, eminente Desembargador Alfeu Machado (ID 37800208), in verbis: “Em face do exposto, declino da competência para apreciação do pedido formulado pelo Ministério Público no ID 37306452, com fulcro no art. 118 RITJDFT e art. 941 do CPC, e determino que se proceda à remessa do feito ao nobre Desembargador SEBASTIÃO COELHO, enquanto Relator designado, a quem competirá apreciar a arguição de incompetência, antes do prosseguimento da tramitação do Mandado de Segurança perante o Relator Originário da ação constitucional.” Restitua-se à e. Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura. Publique-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator